Tribunal: STF
Processo: ARE 1382540
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Equiparação pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. Legislação municipal. Equiparação salarial entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.